Tribunal: TJDFT
Processo: 0017529-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017529-48.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: MONICA SOUSA DE PAULA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12574805, p. 1): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEIS DISTRITAIS No 232/1992 E No 953/1995. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. ARTIGO 22, XI, CF. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal, ao examinar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, declarou inconstitucional o artigo 28 da Lei no 232/92, alterada pela Lei no 953/95. 1.1. Assim, não é dado ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 2. De toda forma, não há conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, se o automóvel objeto da autuação é um veículo de passeio, visto que tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, razão por que não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação conferida pela Lei no 953/95. 3. Precedente Turmário. 3.1 "2 - Mostra-se incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo no caso da infração de transporte remunerado de pessoas, sem que haja licença para tal fim, e desde que não seja caso de força maior com permissão da autoridade competente, por ausência de previsão legal nesse sentido. Inteligência do art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97 c/c art. 28, § 2o, da Lei Distrital no 239/92). 3- A penalidade de multa prevista no artigo 28, § 2o, inciso I, da Lei Distrital no 239/92, não se mostra aplicável aos particulares que praticam transporte remunerado de pessoas, mas apenas aos permissionários de serviço público, que venham a burlar o serviço de transporte coletivo de passageiros". (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.101403-4, rel. Des. Ângelo Passareli, DJ de 25/06/2010, p. 118). 4. Recurso conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019